Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Rateio de despesas comuns em feira permanente. Associação representativa. Exigibilidade das cobranças. Pessoa não associada. Liberdade de associação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pela Associação Comercial da Feira Permanente de Taguatinga.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se são exigíveis de permissionário não associado as contribuições estabelecidas pela associação de feirantes para custeio de despesas comuns à manutenção da Feira Permanente de Taguatinga-DF.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 6.956/2021, que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal, estabelece, em seu artigo 14, a obrigação de pagamento de preço público pelo período da ocupação, além do custeio das despesas comuns por meio de cota de rateio definida em assembleia pela entidade representativa local, independentemente de associação à entidade (§ 2o) e de forma proporcional ao espaço ocupado (§6o).
4. A obrigatoriedade imposta pela lei distrital configura dever de custeio decorrente da própria outorga do uso privativo do bem público. Assim, o encargo não é mensalidade associativa, senão uma contrapartida compulsória legalmente instituída para garantir a conservação e a funcionalidade do espaço de feira, especialmente com a assunção de despesas comuns da feira, como água, energia, segurança etc, tratando-se de legítima intervenção do Poder Público para a manutenção da ordem administrativa e do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, o que afasta a alegação de violação ao direito à liberdade associativa, prevista no art. 5o, XX, da CF.
5. O valor da cobrança deve se restringir apenas aos valores inadimplidos, com correção monetária e juros de mora, não sendo devidos os honorários advocatícios pela cobrança, pois referida verba encontra previsão apenas no estatuto da associação e, portanto, não obriga os não associados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de pagamento de despesas com segurança e limpeza da área comum da feira, prevista no art. 14, §§ 2o e 6o, da Lei Distrital n. 6.956/21, em valor fixado pela entidade representativa local, independente de associação do permissionário.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XX; CC, art. 884; Lei Distrital n. 6. 956/21, art. 14, §§2o e 6o; Lei Distrital n. 4.748/12, art. 18, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045338, 0710130-78.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.